Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. VALOR DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
3. A simples leitura do dispositivo da Convenção de Condomínio questionado pelo Embargante comprova que não há limitação ao valor a ser estabelecido nas taxas extras, mas apenas para implementação de gastos extraordinários.
4. É devido o custeio da taxa extra instituída por meio de assembleia para instalação de melhoria que beneficiará todo o condomínio.
5. Deve ser mantido o índice de correção monetária da quantia devida expressamente previsto na convenção do condomínio.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.